Tribunal: TJSP
Processo: 1021454-25.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Manutenção indevida de inscrição em órgãos de proteção ao crédito após quitação de dívida. Inocorrência de dano moral indenizável. Aplicação da Súmula no 385 do STJ. Anotação preexistente ao tempo da negativação indevida aqui reclamada. Sentença mantida. Recurso improvido.